Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729107-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: OSIRIS ROMA KRISHNA OLIVEIRA DE SOUZA PEDRA RECORRIDO: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O estacionamento ofertado aos clientes, ainda que de forma gratuita, e utilizado com a finalidade de atendimento e, portanto, como meio de cooptação, em um contexto de características que gera a expectativa de segurança, torna o supermercado responsável pelos veículos ali estacionados. 2. Nos termos da Súmula no 130 do STJ, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". 3. A responsabilidade objetiva da fornecedora não exime o consumidor de demonstrar o dano material experimentado, a fim de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 4. O autor não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo patrimonial, se deixou de juntar nota fiscal ou qualquer outro documento (como a fatura do cartão) que demonstrasse os valores pagos pelos itens alegados, não se podendo estabelecer o dano material como o valor atual dos bens que presumidamente se encontravam na mochila furtada. 5. Tampouco restou evidenciado que o fato, lamentavelmente corriqueiro nos grandes centros urbanos, trouxe-lhe interferência relevante no seu comportamento psicológico, não tendo a circunstância enfrentada, por si só, ensejado abalo na esfera jurídica extrapatrimonial apto a qualificar a existência de dano moral. 6. A parte que pleiteou a indenização por danos materiais e morais e teve a última julgada improcedente, foi sucumbente em parte relevante do seu pedido, não havendo que se falar em sucumbência mínima. 7. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. 8. Apelação do autor conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao enunciado 130 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, defendendo o direito ao recebimento dos danos morais e materiais sofridos, em decorrência do furto do seu veículo no estacionamento da parte recorrida. Destaca a existência de cerceamento de defesa, a responsabilidade objetiva da empresa recorrida, a imposição de excessivo ônus probandi, bem como a inobservância à teoria da redução do módulo da prova e ao princípio da inversão do ônus da prova. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do TJDFT, do TJRS, do STJ e do TJPB. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513 (ID 52390348). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao enunciado 130 da Súmula do STJ, porquanto “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). Ainda que referidos óbices pudessem ser superados, o recurso especial não mereceria ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, vale citar AgInt no AREsp 2294858/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/9/2023. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005